Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603026-35.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
06/03/2024
Número: 0603026-35.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022-ALDAIR TARCISIO RIZZI- REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALDAIR TARCISIO RIZZI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ALDAIR TARCISIO RIZZI (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43815677
06/03/2024
14:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.222

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603026-35.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALDAIR TARCISIO RIZZI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: ALDAIR TARCISIO RIZZI
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À FORMAÇÃO DA VONTADE DO
ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL.
DOAÇÃO ADVINDA DO PRÓPRIO
P A R T I D O E D O C A N D I D A T O .
ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA.
DIVERGÊNCIA DE DOAÇÃO RECEBIDA
E REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL NÃO DECLARADOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
F I S C A L I Z A T Ó R I A . I N D Í C I O S D E
IRREGULARIDADE. CIÊNCIA À PRE.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
f i n a n c e i r o s
n ã o
e n s e j a ,
obrigatoriamente, a desaprovação das
contas, comportando a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador e,
considerando as peculiaridades do caso,
no qual a doação informada em atraso é
oriunda de mesmo partido do candidato,
não inviabilizando a fiscalização
concomitante, a irregularidade configura
Num. 43815677 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/03/2024 14:21:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030614212745100000042772589
Número do documento: 24030614212745100000042772589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:14:26

vício de natureza formal, passível de
aposição de ressalva. Precedentes desta
Corte.

2. O descumprimento do prazo no envio
do relatório financeiro referente à
doação advinda do próprio prestador
pode gerar a anotação de mera ressalva,
fazendo-se analogia com o entendimento
fixado por esta Corte Eleitoral às
doações provenientes dos próprios
partidos dos candidatos.

3. Considera-se insignificante a
divergência de R$ 0,02 (dois centavos)
proveniente de doação recebida do
partido político e o registrado na
prestação de conta do doador, o que não
compromete a higidez das contas
apresentadas.

4. A ausência de registro na prestação
d e
c o n t a s
p a r c i a l
d e
despesa eleitoral realizada anteriormente
à data inicial para entrega da parcial, e
não informados à época, nos termos do
art. 47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019,
pode gerar a anotação de ressalva.

5. A realização de gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época no
valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), o que corresponde a
1,64% do total de gastos, autoriza a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Indícios relativos a gastos eleitorais
em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento
de informações entre órgãos e entidades
da administração pública, não ensejam,
por si só, irregularidade na prestação de
contas.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43815677 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/03/2024 14:21:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030614212745100000042772589
Número do documento: 24030614212745100000042772589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:14:26

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/02/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ALDAIR TARCISIO RIZZI,
candidato a deputado federal, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43127360), das contas finais
(ID 43265317) e das contas retificadoras (43716777).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43396990), não houve impugnação (ID 43406025).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu Parecer de Diligências (ID 43690392), no qual ficou
constatada a necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora.

Após a apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43716777),
em 12/09/2023, o Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação
das contas (ID 43784165) e fez os seguintes apontamentos, conforme, em síntese,
destaco: a) houve repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, no valor de R$ 85.964,53 (oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta
e quatro reais e cinquenta e três centavos); b) houve repasse de recursos próprios, no
valor de R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais); c) houve descumprimento
quanto ao prazo de entrega dos relatórios financeiros, no valor de R$ 35.150,00 (trinta e
cinco mil e cento e cinquenta reais); d) foram identificadas doações recebidas de outros
candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas prestações de contas
dos doadores; e) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário; f) foram detectados
gastos eleitorais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), realizados em data anterior
à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época e;
g) não constam sobras ou dívidas de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas apresentadas (ID 43801262).

Após, vieram os autos conclusos.

Num. 43815677 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/03/2024 14:21:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030614212745100000042772589
Número do documento: 24030614212745100000042772589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:14:26

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da campanha eleitoral do prestador teve como
receita total o valor de R$ 91.114,53 (noventa e um mil e cento e quatorze reais e
cinquenta e três centavos), nos termos detalhados no item 3, do parecer técnico (id.
43784165):

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos indicados no
parecer técnico conclusivo.

II.i. Da apresentação dos relatórios financeiros com atraso

Da análise dos autos, verifica-se que houve atraso na apresentação de
relatórios financeiros pelo prestador de contas, como restou indicado no parecer técnico
da Seção de Contas:

Em sua manifestação, o prestador aduziu que:

Num. 43815677 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/03/2024 14:21:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030614212745100000042772589
Número do documento: 24030614212745100000042772589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:14:26

No id. 43784165 a unidade técnica apontou apenas uma única
irregularidade nas contas do candidato, a qual está lançada no item
1.1.1 do parecer da unidade técnica. Isso significa que,
tecnicamente, todos os demais itens do parecer prévio foram
sanados.

Por essa razão, o postulante restringir-se-á a manifestar-se
sobre o apontado no item 1.1.1 do parecer conclusivo. Por
essa razão, caso V.Exª entenda pela possibilidade de reprovar
as contas ou determinar a devolução de valores por razões
que extrapolem o contido no mencionado item 1.1.1, pugna-se
pela devolução dos autos em diligência, a fim de que o
postulante possa exercer a ampla defesa e contraditório antes
do julgamento das contas.

Quanto ao item 1.1.1 do parecer da unidade técnica, relativamente
ao prazo de entrega dos relatórios financeiros, tem-se que eventual
atraso não afetou a análise da contas. Ou seja, trata-se de
irregularidade meramente forma que não afeta a regularidade das
contas.

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Num. 43815677 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/03/2024 14:21:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030614212745100000042772589
Número do documento: 24030614212745100000042772589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:14:26

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

No caso em tela, verifica-se que o prestador de contas recebeu, em 13 e
21/09/2022, duas doações da Direção Estadual do partido REDE, no valor total de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Nos termos do artigo 47, da Res. -TSE nº 23.607/2019, supracitado, o
prestador deveria ter apresentado o relatório financeiro correspondente em 72 horas após
o recebimento mas, só o fez em 28/10/2022, isto é, após a realização do pleito eleitoral.

Na espécie, as doações realizadas pela Direção Estadual do Partido REDE
no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) equivalem a 56,31% da
movimentação financeira de campanha.

Embora reste caracterizado o atraso no envio do recurso financeiro, o
entendimento desta Corte e do Colendo Tribunal Superior Eleitoral é que, nesta situação
em análise, isto é, quando a doação é realizada pelo próprio partido a qual está filiado o
prestador de contas, trata-se de mero vício formal.

Nesse sentido, sem outro elemento que comprometa a fiscalização das
contas, o atraso na entrega do relatório financeiro de campanha,constitui mera
irregularidade formal que enseja apenas a aposição de ressalva.

Eis precedente desta e. Corte, nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À
DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR
ELEVADOS. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
Num. 43815677 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/03/2024 14:21:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030614212745100000042772589
Número do documento: 24030614212745100000042772589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:14:26

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das
contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de 1 (um)
relatório financeiro de campanha, o qual se refere à doação
realizada pelo próprio diretório estadual do partido, o que não
compromete a análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise
casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e ao
impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial
foi no valor de R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31% da
movimentação financeira de campanha, sendo, portanto, falha
grave apta a conduzir à desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson Ricardo
Fogaça, julgado em 14/11/2023).

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega de relatório financeiro, referente às doações
recebidas provenientes da Direção Estadual do partido ao qual está filiado o prestador de
contas, caracteriza-se mera irregularidade formal.

Verifica-se, também, o atraso no envio do relatório financeiro em relação à
doação realizada pelo próprio prestador/candidato.

Em primeiro lugar, é de se consignar que o atraso ocorreu apenas por poucos
dias.

Em segundo plano, cabe destacar que a doação recebida advinda de
Num. 43815677 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/03/2024 14:21:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030614212745100000042772589
Número do documento: 24030614212745100000042772589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:14:26

recursos do próprio candidato, nos termos do no art. 21, I, e §1º da Resolução TSE n.
23.607/2019, impõe que a doação seja realizada mediante transação bancária com
identificação do CPF do doador, o que se verifica no caso em análise, e dentro dos limites
estabelecidos pelo art. 27, §1º, da Resolução, que assim dispõe:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a
10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pela
doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º) .

§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em
sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites
previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei
nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .

Percebe-se, portanto, que houve um autofinanciamento regular do prestador
e somente o descumprimento do prazo do envio do relatório financeiro.

Como acima exposto, esta Corte tem entendido que quando a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, a transparência das
contas não é afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

Esse entendimento possui como pressuposto a ausência de surpresa ao
eleitorado ou aos órgãos fiscalizadores das prestações de contas acerca de doações que
provêm do próprio partido do prestador, já que nesses casos a doação seria algo
corriqueiro, de forma que o atraso no envio dos relatórios financeiros, ainda que por longo
período e em percentual elevado, não geraria prejuízo a sua fiscalização.

A meu ver, essa orientação também deve ser estendida aos casos de
autofinanciamento regular, já que nessa situação também não há surpresa aos órgãos de
fiscalização e ao eleitorado sobre uma doação regular advinda do próprio candidato, pois
é natural que esse financie parte de sua campanha política, desde que dentro dos limites
legais.

Dessa forma, o atraso no envio do relatório financeiro referente à doação
advinda do diretório estadual do partido e do próprio prestador, ainda que juntos
compreendam 56,55% da movimentação financeira da campanha, pode gerar a anotação
de mera ressalva.

II.ii. Omissão de receitas de R$ 0,02 proveniente de doação do próprio
partido

O parecer conclusivo noticia a existência de uma omissão advinda de
Num. 43815677 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/03/2024 14:21:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030614212745100000042772589
Número do documento: 24030614212745100000042772589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:14:26

doação recebida de outros candidatos ou partidos políticos com informações divergentes
nas prestações de contas do doador, o que revela inconsistência nas informações
declaradas na prestação de contas em exame.

Veja o excerto do parecer técnico:

Conforme se observa, trata-se de uma diferença ínfima de R$ 0,02 (dois
centavos) entre o valor lançado na prestação de contas em análise e o lançado na
prestação de contas do doador.

Em sua petição de ID. 43712888, o prestador das contas alegou que:

No caso, considerando que a diferença dos lançamentos nas respectivas
prestações de contas advém da discriminação entre os números 6 e 8, cuja escrita
facilmente pode ser confundida, e, ainda e mais importante, que se trata de uma
diferença ínfima de R$ 0,02 (dois centavos) que não compromete a higidez e a
transparência da presente contabilidade, tão pouco dificulta a fiscalização por esta justiça
especializada, entendo superada, portanto, a irregularidade.

II.iii. Gastos eleitorais omitidos na prestação de contas parcial

No Parecer Técnico Conclusivo – item 10.1 - consta, também, que foram
detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, conforme abaixo:

Acerca da omissão, assim se manifestou o prestador:

“o atraso para apresentação na prestação de contas parcial é
absolutamente justificável, considerando o curto espaço de tempo
para a realização dos atos eleitorais, seu registro na prestação de
contas, e apresentação à Justiça Eleitoral. De toda forma, o
candidato incorreu em um único atraso que em nada comprometeu
a análise de suas contas, de maneira que deve-se aplicar ao caso
concreto os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
conforme indicado nos precedentes desta Corte, anteriormente
cotejados. ”.

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais segue o mesmo entendimento e balizas dispensadas aos
relatórios financeiros de arrecadações, conforme exposto no item I.i. e tem como objetivo
dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos
próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a
lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supra transcritos, o atraso na
Num. 43815677 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/03/2024 14:21:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030614212745100000042772589
Número do documento: 24030614212745100000042772589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:14:26

entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Esta Corte Eleitoral também tem entendido que é possível a aprovação com
ressalva em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for
significativo. Caso contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade
de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o
percentual se mostra alto.

Neste vértice, recentemente, esta Corte Eleitoral entendeu, que caso a
omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem
mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das
contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À
DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR
ELEVADOS. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das
contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de 1 (um)
relatório financeiro de campanha, o qual se refere à doação
realizada pelo próprio diretório estadual do partido, o que não
compromete a análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise
casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e ao
impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial
Num. 43815677 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/03/2024 14:21:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030614212745100000042772589
Número do documento: 24030614212745100000042772589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:14:26

foi no valor de R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31% da
movimentação financeira de campanha, sendo, portanto, falha
grave apta a conduzir à desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson Ricardo
Fogaça, julgado em 14/11/2023).

Na espécie, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no
valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que corresponde a 1,64% do total de
gastos.

Como se vê, a irregularidade corresponde à percentual diminuto da
movimentação financeira de campanha e, ainda que supere a 1000 UFIR’s, ou R$
1.064,00, fica autorizada a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, conforme entendimento desta Corte e do TSE.

II.iii. Indicador de suspeita de desvio de finalidade.

O Setor Técnico apontou, por fim, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho, realizado em 22/11/2022, a realização de despesas junto a
fornecedores, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o
serviço ou fornecer o material contratado.

Trata-se das seguintes despesas:

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação da efetiva capacidade
operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado, a suspeita da
irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente prestação de
contas.

Num. 43815677 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/03/2024 14:21:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030614212745100000042772589
Número do documento: 24030614212745100000042772589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:14:26

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de
APROVAR COM RESSALVAS as contas de ALDAIR TARCISIO RIZZI, relativas às
eleições de 2022, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603026-35.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALDAIR
TARCISIO RIZZI DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: ROOSEVELT ARRAES
- PR34724-A - REQUERENTE: ALDAIR TARCISIO RIZZI - Advogado do REQUERENTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.02.2024

Num. 43815677 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/03/2024 14:21:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030614212745100000042772589
Número do documento: 24030614212745100000042772589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2024 15:14:26